Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749783-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à União, para resposta aos embargos de declaração de ID 77748684. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator